Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017803-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (APELANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO NO CONVÊNIO ICMS 100/97. NULIDADE PARCIAL DA CDA POR INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL/CND COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO EM CONVÊNIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA EXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva de dois corresponsáveis e determinando a limitação da atualização do débito tributário à Taxa Selic, bem como mantendo a exigência do ICMS lançado em certidões de dívida ativa em razão da suspensão de benefício fiscal incidente sobre operações com defensivos agrícolas. A insurgência recursal dirige-se apenas contra a parte da decisão que reputou legítima a suspensão do benefício fiscal e a consequente cobrança do imposto, sob o fundamento de que a exigência de regularidade fiscal, comprovada por certidão negativa de débitos, não estaria prevista no Convênio ICMS 100/97 e excederia a competência normativa estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA n. 20221572 é nula em razão da indicação, como fundamento legal do crédito tributário, de dispositivo regulamentar revogado à época dos fatos geradores; (ii) estabelecer se é legítima a exigência, prevista no art. 14 do RICMS/MT e em normas estaduais correlatas, de regularidade fiscal comprovada por Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa que tem como suporte normativo dispositivo de regulamento de ICMS integralmente revogado antes da ocorrência dos fatos geradores viola o art. 202, III, do CTN, por não indicar corretamente a origem e a natureza do crédito tributário, configurando vício substancial que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

4. Os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, a exemplo do Convênio ICMS 100/97, possuem natureza autorizativa, cabendo ao Estado que internaliza o convênio exercer sua autonomia político-administrativa, prevista no art. 18 da Constituição Federal, para disciplinar as condições formais, os mecanismos de controle e as obrigações acessórias necessárias à fiscalização do benefício, em consonância com a Lei Complementar n. 24/1975.

5. A exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de benefícios tributários, prevista de forma geral no art. 14 do RICMS/MT, constitui obrigação acessória legítima, de natureza fiscalizatória, que não altera o conteúdo material do benefício instituído pelo Convênio ICMS 100/97, mas apenas condiciona o tratamento tributário favorecido ao adimplemento das obrigações tributárias pelo contribuinte, em harmonia com os princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da responsabilidade fiscal.

6.
A ausência de certidão negativa de débitos válida no momento das operações demonstra o descumprimento da obrigação acessória de manutenção da regularidade fiscal, autoriza a suspensão do benefício fiscal e legitima a cobrança do ICMS relativo às operações realizadas sem o atendimento das condições regulamentares, bem como a inclusão do contribuinte em regime cautelar previsto na legislação estadual, como medida de controle preventivo da aplicação dos incentivos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de dívida ativa fundada em dispositivo de regulamento de ICMS já revogado à época dos fatos geradores viola o art. 202, III, do CTN e é nula, configurando vício insanável que impede sua substituição e acarreta o cancelamento da cobrança nela consubstanciada. 2. É legítima a exigência, prevista em regulamento estadual, de regularidade fiscal comprovada mediante certidão negativa de débitos como condição para fruição de benefício fiscal de ICMS instituído por convênio do CONFAZ, quando tal obrigação acessória se destina ao controle e fiscalização do incentivo, sem alteração do núcleo material do benefício

Dispositivos relevantes citados:
/1988, arts. 18 e 155, § 2o, XII, g; CTN, arts. 113, § 2o, e 202, III; LC n. 24/1975, arts. 1o e 7o; Convênio ICMS 100/97; RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), art. 14; CPC/2015, arts. 85, § 3o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Primeira Turma, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no RMS n. 53.001/MS, Primeira Turma, j. 16.5.2017; TJMG, AI n. 2070334-85.2023.8.13.0000, 5a Câmara Cível, j. 11.4.2024; TJMT, N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 0012656-80.2012.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2016; TJMT, N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025; TJMT, N.U 1027715-46.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1017803-67.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a ilegitimidade passiva de dois corresponsáveis e determinando a limitação dos juros à Taxa Selic, mantendo, contudo, a exigência do ICMS decorrente da suspensão do benefício fiscal e a validade da cobrança consubstanciada nas CDAs n. 20221572 e 20221007.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. Inicialmente, reconheceu a ilegitimidade passiva de dois corresponsáveis, diante da inexistência de elementos que indicassem atuação com excesso de poderes ou infração à lei.

No mérito, afastou a aplicação de índices superiores aos da Taxa SELIC, determinando que a atualização dos débitos tributários observasse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062.

Por outro lado, manteve a exigência do ICMS representado nas CDAs, ao considerar legítima a suspensão do benefício fiscal em razão da ausência de certidão negativa de débitos válida, exigência prevista na legislação estadual. (Id 322679885).

Nas razões recursais, o apelante expõe que o objetivo dos embargos era afastar a cobrança dos valores constantes das CDAs n. 20221572 e 20221007, decorrentes de operações envolvendo defensivos agrícolas.

Sustenta que o Convênio ICMS 100/97, que institui isenção e redução de base de cálculo para tais produtos, não estabelece como requisito a apresentação de certidão negativa de débitos.

Defende que a legislação estadual, ao instituir tal obrigação como condição para fruição do benefício, teria criado exigência não prevista no convênio, violando sua finalidade e extrapolando os limites da competência normativa delegada.

Alega que os produtos comercializados se enquadram plenamente nas hipóteses de redução de carga tributária e que a mera ausência de CND não poderia justificar a cobrança antecipada do imposto pela inclusão da empresa em regime cautelar.

Afirma que não houve irregularidade fiscal capaz de afastar o benefício e que a sentença, ao manter a cobrança, incorre em violação ao texto do Convênio e à própria sistemática do ICMS, motivo pelo qual requer a reforma parcial do julgado para afastar a exigência tributária. (Id 322679887).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aduz que o objeto dos embargos consistia na tentativa de desconstituir a suspensão do benefício fiscal prevista no Convênio ICMS 100/97, a qual teria ocorrido em razão da ausência de certidão negativa de débitos.

Sustenta que, embora o Convênio não preveja expressamente a exigência de CND, a legislação estadual pode estabelecer obrigações acessórias destinadas à verificação e manutenção da regularidade fiscal dos contribuintes, citando, nesse sentido, o art. 14 do RICMS/MT.

Argumenta que a exigência de regularidade fiscal não altera o conteúdo material do benefício, servindo apenas como mecanismo de controle.

Alega que a fiscalização identificou descumprimento das exigências regulamentares e que, por isso, a suspensão do benefício e a consequente cobrança do ICMS foram medidas legítimas.

Assevera que a sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente a legislação, reconhecendo a legalidade da exigência tributária, razão pela qual requer o desprovimento do recurso. (Id 322679890)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

I - Da CDA n. 20221572.

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa n. 20221572, verifico que o título executivo apresenta vício insanável que compromete sua validade.

O documento indica como enquadramento legal o "Artigo 5o da Lei 7098/98 c/c Artigo 9o-A do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 1944/89". Ocorre que o artigo 9o-A do Decreto 1944/89 se encontrava revogado à época dos fatos geradores apontados na certidão (maio e junho de 2019).

Nesse sentido, destaco que o Decreto 1944/89 foi integralmente revogado pelo Decreto 2212/2014, que aprovou o novo Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso. A fundamentação legal adequada, portanto, deveria fazer referência ao artigo 14 do RICMS/2014, norma vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.

A fundamentação legal constitui requisito essencial da certidão de dívida ativa, conforme estabelece o Código Tributário Nacional em seu artigo 202,
inciso III, que exige a indicação expressa da origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

Assim, a incorreção na indicação do dispositivo legal não representa mero erro material, mas vício substancial que impede o contribuinte de exercer plenamente sua defesa, comprometendo a segurança jurídica e o devido processo legal
. O título executivo deve espelhar com exatidão a realidade jurídica que fundamenta a exigência tributária.

A jurisprudência já reconheceu que a indicação de norma revogada como suporte do crédito tributário torna inválido o título executivo, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula de transição ou preservação de eficácia na norma revogadora. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. 1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem pacífica compreensão segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição. Precedentes. (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2.10.2023).

“(...) CDA - FUNDAMENTO LEGAL - NORMA REVOGADA -NULIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
É nula a CDA que tem como fundamento legal norma revogada durante o processo administrativo. A irregularidade quanto ao fundamento legal qualifica-se como vício insanável, sendo inviável o prosseguimento da execução com a mera substituição da CDA.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento 207033485202381300001. 0000.23.207032-6/001, Relator Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.4.2024, 5a Câmara Cível). (Destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A CDA no 2017472791 tem como fundamento dispositivos do Decreto Estadual no 1.944/89, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto no 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador, ocorrido em maio de 2015.

6. A constituição de crédito tributário com base em norma revogada compromete a validade da CDA e enseja a sua nulidade, impossibilitando sua substituição ou convalidação posterior.

(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025). (Destaquei).

Diante desse quadro, reconheço, de ofício, a nulidade da CDA n. 20221572, determinando o cancelamento da respectiva cobrança.

II - Da CDA n. 20221007.

A controvérsia instaurada nos autos consiste em definir se a suspensão do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, motivada pela ausência de certidão negativa de débitos válida, poderia justificar a cobrança do ICMS representado nas CDAs discutidas. Em síntese, se discute a legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para a fruição dos benefícios.

A apelante sustenta que o Convênio ICMS 100/97 não estabelece a apresentação de Certidão Negativa de Débitos como requisito para fruição do benefício fiscal, razão pela qual a legislação estadual não poderia inovar, sob pena de violação aos artigos 1o, 7o e 8o da Lei Complementar 24/75.

Sem razão, contudo.

Os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ possuem natureza autorizativa. Não impõem aos Estados-membros a obrigação de conceder determinado benefício fiscal, mas apenas estabelecem as condições mínimas para sua implementação, caso o ente federativo decida aderir.

Uma vez internalizado o benefício, cabe ao Estado regulamentar sua aplicação, estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização que assegurem o correto usufruto da desoneração tributária. Esta competência decorre diretamente da autonomia político-administrativa dos entes federativos consagrada no artigo 18 da Constituição Federal.

A exigência de regularidade fiscal para fruição de benefícios tributários constitui obrigação acessória legítima, destinada a viabilizar o controle e a fiscalização das operações beneficiadas, nos termos da jurisprudência do STJ:

“(...) OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11 .803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.” (STJ - AgInt no RMS: 53001 MS 2017/0015579-7, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.5.2017, T1 - Primeira Turma)

Assim, destaco que não representa alteração da substância do benefício, mas requisito formal que assegura a observância dos princípios da moralidade administrativa e da isonomia tributária.

O artigo 14 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso estabelece regra geral aplicável a todos os benefícios fiscais do Estado, sem distinção, dispondo que a fruição da benesse fiscal fica condicionada à manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário, nos termos abaixo:

Art. 14 Ressalvada disposição expressa em contrário, a fruição de todo e qualquer benefício fiscal previsto neste regulamento ou na legislação tributária estadual, além do atendimento às demais exigências estabelecidas no ato ou dispositivo que o disciplina, fica condicionada: (efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020)

I - ao pagamento do tributo no prazo e na forma fixados na legislação tributária;

II - ao registro do valor do benefício fiscal fruído, em cada mês, no campo próprio da Escrituração Fiscal Digital - EFD do estabelecimento beneficiário, quando obrigado, observado o disposto em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda;

III - à manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário;

IV - à utilização do documento fiscal eletrônico pertinente para acobertar a operação ou prestação;

V - à regularidade e idoneidade da operação ou prestação;

VI - ao credenciamento para uso do Domicílio Tributário Eletrônico - DT- e, nos termos da legislação específica.

VII - ao atendimento da exigência de integração dos meios de pagamento aos documentos fiscais eletrônicos, em especial à NF-e e à NFC-e, nos termos da legislação específica. (Acrescentado pelo Decreto no 1.682/2025)

§ 1° A falta de regularidade fiscal implicará a suspensão do direito à fruição do benefício fiscal, caso o contribuinte, após ser notificado para regularização, não o fizer no prazo de 30 (trinta) dias. (Destaquei).

Trata de norma de caráter geral, inserida no capítulo que disciplina as "disposições comuns à aplicação de benefícios fiscais", com finalidade de assegurar que apenas contribuintes em situação regular perante o Fisco estadual possam usufruir de tratamento tributário privilegiado.

A lógica é cristalina: não há razoabilidade em conferir desoneração tributária a quem mantém débitos pendentes com o próprio ente que concede o benefício. Permitir tal situação representaria tratamento discriminatório em relação aos contribuintes adimplentes e violaria o princípio da moralidade administrativa.

Mesmo as imunidades tributárias, que possuem estatura constitucional e representam limitações absolutas ao poder de tributar, se encontram condicionadas ao cumprimento de obrigações acessórias para fins de controle e fiscalização.

Nesse sentido:

“(...)
3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF/1988, não desobriga o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, as quais têm natureza autônoma e finalidade de viabilizar a fiscalização tributária, conforme art. 113, §2o, do CTN.

4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária não afasta a obrigatoriedade de cumprimento de deveres formais, inclusive com possibilidade de aplicação de sanção administrativa em caso de descumprimento (RE 1452572/SP; RE 627051/PE).”

(N.U 1027715-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

Desse modo, se até mesmo as imunidades constitucionais admitem condicionamentos destinados ao controle de sua aplicação, com maior razão os benefícios fiscais instituídos por convênios interestaduais podem sujeitar-se a obrigações acessórias estabelecidas pela legislação local, como aquelas que exigem a regularidade fiscal do contribuinte.

Para ilustrar:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFÍCIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco. 2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.” (TJ-MT 10224868120208110000 MT, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021).

“(...) ICMS – ISENÇÃO – CONVÊNIO 100/97 E ART. 60, V, DO ANEXO VII DO REGULAMENTO ESTADUAL DO ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO AO FISCO ESTADUAL QUE SE COMPROVA COM A CND - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL QUE NÃO DISPENSA O CONTRIBUINTE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LEGALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO.

2 – Muito embora amparada por lei, a concessão do regime especial para isenção de ICMS, notadamente com relação às mercadorias destinadas à exportação, não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

Por serem legítimas e necessárias as obrigações acessórias, uma vez descumpridas pelo contribuinte acarreta a perda do direito ao benefício fiscal, conferindo legalidade do ato administrativo e, por via oblíqua, da exação fiscal questionada.

(N.U 0012656-80.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, j 12.9.2016).

Além disso, a inclusão da apelante no regime cautelar administrativo, nos termos da Resolução SARP no 07/2008, decorreu do descumprimento da obrigação acessória de manutenção de regularidade fiscal. Tal medida encontra amparo na legislação estadual e visa resguardar o interesse público na correta aplicação dos incentivos tributários, constituindo instrumento legítimo de fiscalização preventiva.

Assim, fica claro que este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de benefícios tributários.

Recentemente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, reafirmou esse entendimento ao reconhecer que a exigência de CND, prevista no artigo 14, inciso II, do RICMS/MT, constitui obrigação acessória válida, que visa assegurar a regularidade fiscal como condição ao gozo do benefício.

Para ilustrar:

“(...) 3. A exigência de CND, prevista no art. 14, II, do RICMS/MT, vigente à época, constitui obrigação acessória válida, que visa a assegurar a regularidade fiscal como condição ao gozo do benefício.

4. Tal exigência não extrapola os limites do poder regulamentar, tampouco inova no ordenamento, servindo como instrumento legítimo de controle e fiscalização tributária.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já reconheceram a legitimidade da imposição de obrigações acessórias para fruição de incentivos fiscais, desde que voltadas à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte.

6. A agravante não apresentou CND válida no momento da operação, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o direito invocado, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. (...)

Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal, prevista em regulamento estadual, quando destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte. 2. A norma regulamentar estadual que estabelece obrigação acessória não viola o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica quando compatível com convênios firmados no âmbito do CONFAZ."

(N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025)

Nesse sentido, destaco que o Convênio ICMS 100/97 define o núcleo essencial do benefício: as mercadorias abrangidas, os percentuais de redução de base de cálculo ou isenção, e as operações beneficiadas. Não houve alteração desses elementos pelo regulamento estadual. A exigência de CND está situada no plano das obrigações instrumentais, destinadas a comprovar que o contribuinte preenche condições mínimas de idoneidade fiscal para usufruir de tratamento diferenciado, sem alterar a natureza nem a extensão do benefício concedido pelo convênio.

Reitero, portanto, que é uma prerrogativa do ente federado exercer o seu do poder de polícia administrativa e a sua competência regulamentar, para instituir obrigações acessórias com fins fiscalizatório e de controle.

No caso em apreço, os elementos dos autos demonstram que a apelante não possuía Certidão Negativa de Débitos válida no momento das operações fiscalizadas. Esta circunstância, por si, afasta o direito à fruição do benefício fiscal, nos exatos termos da legislação estadual.

A regularidade fiscal não representa mero formalismo burocrático, mas condição substancial que reflete a situação do contribuinte perante o Fisco, coadunando com os princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da responsabilidade na gestão fiscal.

Além disso, destaco não desconhecer que recentemente a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1012959-74.2023.8.11.0041, adotou entendimento diverso, reconhecendo a ilegalidade da glosa de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ com base em exigência de CND não prevista no próprio convênio.

Contudo, com a devida vênia, mantenho o entendimento com base nas razões aqui expostas.

A distinção fundamental reside no fato de que a exigência de regularidade fiscal não constitui alteração, supressão ou revogação do benefício fiscal, mas sim obrigação acessória de natureza fiscalizatória, destinada a assegurar que o tratamento tributário privilegiado seja concedido apenas a quem se encontre em situação regular perante o Fisco, contexto fático que não representa ofensa ao art. 155,
§2o
, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal e aos 1o e 7o da Lei Complementar n. 24/75.

Nesse sentido, se trata de medida de controle administrativo legítimo, que não vulnera o pacto federativo nem a uniformidade do sistema tributário nacional, mas, ao contrário, prestigia os princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da responsabilidade fiscal.

Mantenho, portanto, a cobrança referente à CDA n. 20221007 por reconhecer a legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição do benefício previsto no Convênio ICMS 100/97, nos termos do artigo 14 do RICMS/MT.

Observo que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda: a embargante/apelante, quanto à desconstituição do crédito inscrito na CDA no 20221572, por vício na fundamentação legal; e a Fazenda Pública, quanto à manutenção do crédito remanescente inscrito na CDA n. 20221007, impondo-se, portanto, a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, os honorários devidos pela Fazenda Pública incidem sobre o proveito econômico obtido pela apelante, abrangendo os valores decorrentes da desconstituição da CDA n. 20221572 e aqueles oriundos da redução do débito em razão da aplicação do índice de correção fixado na sentença.

Sobre esse montante deverá ser aplicado o escalonamento legal, nos seguintes termos:

·

10% sobre o valor do proveito econômico auferido, até o limite de 200 salários-mínimos;

·

8% sobre o montante compreendido entre 200 e 2.000 salários-mínimos.

Quanto ao contribuinte, deverá arcar com honorários fixados em 10%, incidentes sobre o valor remanescente da CDA n. 20221007, em favor da Procuradoria do Estado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da CDA n. 20221572, determinando o cancelamento da respectiva cobrança, e manter integralmente a cobrança referente à CDA n. 20221007, reconhecendo a legitimidade da exigência de regularidade fiscal como condição para fruição do benefício previsto no Convênio ICMS 100/97.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025